Tribunal: STF
Processo: HC 206996
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ (págs. 246-247 do doc. eletrônico 2).
    Busca-se a “concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor de SANDRA MADALENA CAVALCANTE, com a revogação de sua prisão preventiva imposta pelo M.M. Juiz de Teodoro Sampaio – SP, ou impondo-se quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do CPP, para que possa aguardar em liberdade o julgamento deste pedido, expedindo-se o competente alvará de soltura” (pág. 15 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Conforme relatado, esta impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ.
    Assim, este pleito não pode ser conhecido, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Todavia, na espécie, verifico a possibilidade de concessão da ordem de ofício.
    Transcrevo excerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva e afastou a possibilidade de prisão domiciliar à paciente:
    “Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela flagrada Sandra Madalena Cavalcante.
    Aduz, em síntese: a) ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva; b) que, enquanto presa, não poderá prover o sustento de sua família e c) que possui um filho menor de 12 anos.
    O Ministério Público opina pelo indeferimento do pedido.
    É o relatório do necessário. Decido.
    A manutenção da prisão cautelar da investigada é medida que se impõe.
    No que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, estes continuam plenamente demonstrados nos autos eis que, de fato, não houve alteração do contexto fático em que a decisão de decretação da prisão preventiva ocorreu, conforme fls. 104/111 dos autos principais, exarada aos 12/05/2021.
    O delito que fundamenta a existência do presente feito prevê pena privativa de liberdade superior a quatro anos, sob a forma dolosa, havendo prova suficiente da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
    O Fummus comissi delicti encontra-se plenamente evidenciado pelo boletim de ocorrência (fls. 09/14), auto de exibição e apreensão (fls. 24/25, auto de constatação preliminar (fls. 26) e indícios de autoria, na esteira dos depoimentos das testemunhas (fls. 02/05).
    Por sua vez, o periculum libertatis está configurado não só para assegurar a aplicação da lei penal, como também para garantia da ordem pública. Veja-se que a acusada e seu irmão foram presos em flagrante enquanto transportavam, entre o estado do Mato Grosso do Sul e São Paulo, significativa quantidade de droga (mais de 41 tabletes de cocaína escondidos sob o assoalho de veículo automotor, totalizando 47,550 kg). Levavam, consigo, ainda, valores em dinheiro e aparelhos celulares por meio do qual realizavam a comunicação com o dono da carga. Ademais, conforme explicitado pelos próprios autuados, em um shopping da cidade de São Paulo, buscariam o vultoso montante de R$ 900.000,00.
    Nesse cenário, a expressiva quantidade de drogas, somada à sua natureza altamente gravosa, justificam a necessidade da segregação cautelar para resguardo da ordem pública.
    Por fim, quanto ao fato de a autuada possuir filho menor de 12 anos de idade, aponto, inicialmente, que este Juízo não desconhece o teor do Habeas Corpus 143.641-SP e das alterações promovidas no Código de Processo Penal pela Lei n. 13.769/2018.
    Dispõe o CPP:
    Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
    […]
    IV – gestante;
    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
    […] Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
    Ocorre que, como bem pontuado pelo Supremo Tribunal Federal, a prisão domiciliar poderá ser negada às gestantes e mães quando: a) a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; b) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); c) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (STF. 2ª Turma. HC 143.641-SP. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Julgado em: 20/2/2018).
    E mesmo após as mudanças trazidas pela Lei n. 13.769/2018, o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar nos seguintes termos:
    O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis.
    Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. (STJ. 5ª Turma. HC 470.549/TO. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 12/02/2019).
    Logo, mesmo após a Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao CPP, é possível que o juiz negue a prisão domiciliar para a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que seja verificada, no caso concreto, uma situação excepcionalíssima.
    E no caso em análise, tal hipótese excepcional se encontra presente.
    Pelo que consta dos autos, a autuada estaria realizando a narcotraficância na presença de seu filho, utilizando-o como chamariz para simular mera viagem familiar a fim de despistar a polícia.
    Com efeito, vislumbra-se que, caso seja autorizada a permanecer em liberdade, continuará a reiterar o comportamento criminoso, sendo certo que a maternidade em nada contribuiu para que refletisse sobre suas atitudes, havendo exponencial risco à prole, devendo este Juízo zelar pelo melhor interesse do infante.
    No embate entre direitos, há de prevalecer, sempre, os das crianças, que tem a prerrogativa de viver com dignidade, em um ambiente hígido, saudável e que propicie seu correto desenvolvimento. Se a própria genitora não pode, não quer, ou não tem condições de fazê-lo, tal obrigação resta transferida ao Estado, que deve zelar pela infância.
    Em outras palavras, a presença da mãe junto ao filho pode ser prejudicial à formação de sua personalidade e a construção de seus valores. Assim, a análise precisa levar em conta as particularidades do caso concreto, devendo-se observar se a presença da mãe pode representar risco direto aos direitos das crianças menores ou dos dependentes. Havendo esse risco, a proteção do menor deve prevalecer sobre o direito legalmente conferido a tais mulheres.
    Nessa toada, também não há que se falar em prisão domiciliar para que a requerente cuide da mãe diabética, seja porque se trata de hipótese não prevista na lei, já que tal diagnóstico não configura deficiência.
    Estas circunstâncias, associadas à inaptidão das medidas cautelares diversas da prisão para acautelamento da situação, revelam a necessidade e a adequação da prisão preventiva, necessária ao acautelamento da garantia da ordem pública.
    Ainda, consigno que a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada da pena. A Constituição Federal prevê, no seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada.
    Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, postulados por SANDRA MADALENA CAVALCANTE, mantendo sua segregação cautelar” (págs. 10-13 do doc. eletrônico 2; grifos no original).
    Com efeito, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal – CPP preceituam o seguinte:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
    A paciente Sandra Madalena Cavalcante preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.
    É incontroverso nos autos que referida paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos de idade (pág. 23 do doc. eletrônico 2).
    Ademais, a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, além de não estarem presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.
    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de criança ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.
    Ressalto, por fim, que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos autos do HC 143.641/SP e os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal não constituem salvo conduto para a prática de crimes ou redenção para ações criminosas pretéritas. Cada caso deverá ser analisado de modo vertical, afim de se verificar a absoluta subsunção da demanda às normas indicadas. 
    Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Sandra Madalena Cavalcante pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator